Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. PESQUISA DE ENDEREÇOS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. REGRA SIMILAR ÀS BUSCAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de endereços, a exemplo das buscas para identificação de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes.

2. Agravo conhecido e provido.